Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-96.2013.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001843-96.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 502.762.551-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Matogrossense e Oeste Paranaense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de Reinaldo Antonio de Oliveira Miranda reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, a Cooperativa de Crédito
defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque sempre se manifestou nos autos quando provocada empreendendo inúmeras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

O recorrente afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Afiança que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob nº B11031633-7, celebrada entre as partes em 17/11/2011, no valor de R$ 3.498,63 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), com vencimento da parcela não adimplida em 17/04/2012, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 240955245 - Pág. 43/51.

A ação distribuída em 14/08/2013 e a decisão inicial proferida em 05/11/2013.

O executado foi citado em 02/05/2014, no entanto o Executado deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito e sem opor embargos à execução

Intimada a instituição financeira requereu a penhora on line.

A tentativa de penhora teve resultado de constrição pequeno valor.

Posteriormente várias foram as tentativas de localização de bens do executado, mas todas com resultado negativo.

Em 21/05/2018 a Cooperativa Exequente, respeitosamente, requer a realização de buscas por meio do sistema INFOSEG e sistema SIEL para tentar descobrir o atual paradeiro do Executado.

No entanto o magistrado indeferiu o pedido.

Em 01/04/2019 requereu a expedição de carta precatória, para a comarca de Várzea Grande, no intuito de proceder a localização de bens, penhora e intimação do executado.

Em 13/08/2019 requereu nova tentativa de penhora on line. E, em 23/10/2019 o juízo singular deferiu o pedido e, ainda determinou a busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executada, através do sistema RENAJUD, bem como várias restrições como a apreensão da CNH do executado.

A penhora on line teve um resultado satisfatório, com o bloqueio do valor de 3.707,21 (três mil setecentos e sete reais e vinte e um centavo).

Em 17/01/2020, a instituição bancária, cumprindo determinação judicial junta aos autos comprovante de pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, bem como a intimação do Executado.

O mandado de penhora so foi cumprido em 04/11/2020 e seu resultado foi negativo.

Em 30/04/2021 foi proferido despacho determinando a intimação da parte exequente do término da migração, digitalização e inserção dos autos no PJe, eis que o processo de digitalização se iniciou em 4/07/2020.

Em 21/05/2021 requereu a expedição de ofício para as empresas de telefonia (VIVO, CLARO, OI, TIM, ETC), as companhias energéticas, e, a realização de buscas por meio do sistema INFOSEG e sistema SIEL, para localização do devedor,

Posteriormente requereu a intimação pelo WhatsApp, no entanto o oficial de justiça não cumpriu o mandado alegando os dois números de telefone da parte não completam chamada e/ou não tem o referido aplicativo.

Dessa forma em 27/03/2023 a cooperativa de crédito requereu a intimação por edital. Porem tal pedido foi indeferido.

Em 27/10/2023 nova tentativa de penhora, avaliação e intimação foi infrutífera.

Em- 22/02/2024 requereu novamente a intimação por edital, uma vez que esgotados todos os meios de localização do executado.

No entanto o magistrado, em 12/04/2024, determinou a intimação da Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

A credora em 29/04/2024, se manifestou pela não incidência da prescrição intercorrente, pois em nenhum momento se manteve inerte na ação e, nessa ocasião, requereu o prosseguimento da ação.

Em 10/07/2024 sobreveio a sentença terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente,

in verbis:

(...)

Decido.

Compulsando os autos, verifico que ocorreu a prescrição intercorrente.

A presente ação foi distribuída em 2013, o executado citado em 02/05/2014 (ID 39087690 – Pág. 61), e até o momento não houve providências efetivas para a satisfação do crédito exequendo.

Por oportuno, convém esclarecer que o mero peticionamento, por si só, não é suficiente. É preciso que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial).

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Não se pode admitir a eternização da lide, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações, sobretudo no caso concreto, em que se busca a satisfação de uma obrigação, cuja ação tramita há quase duas décadas sem qualquer resultado útil.

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos sem a concretização de atos expropriatórios efetivos para atingir o patrimônio da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

Não se trata de uma punição do credor que não teria promovido o regular prosseguimento da ação de execução. Ter ou não promovido atos para citação e/ou penhora de bens torna-se argumento irrelevante, pois não mais se discute a inércia do credor como requisito para a caracterização da prescrição intercorrente. Por outro lado, não é um prêmio concedido ao devedor que não honra com as suas obrigações.

O instituto da prescrição intercorrente tem como razão de ser apenas evitar a eternização dos litígios judiciais, impondo assim um limite temporal para o êxito da demanda, e concedendo ao credor prazo razoável para a busca e concretização efetiva de uma solução.

Conceber a inocorrência de prescrição intercorrente em uma ação ajuizada há uma década, sem qualquer ato de penhora frutífero para saldar a dívida, é caminhar para a eternização das execuções fracassadas, o que a jurisprudência pátria tem orientado a combater.

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente ação e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

(...)

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Ainda cabe aqui registrar que a instituição financeira, ora apelante postulou inúmeras vezes a intimação do executado já que havia sido bloqueado determinado valor pelo sistema BACENJUD. Todavia, as várias tentativas de localização de bens e do devedor restaram infrutíferas, sendo a intimação por edital indeferida pelo magistrado.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 921, §5º, do CPC).

O ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior a o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos sem a localização de bens do devedor até a data da sentença.

Esse entendimento se dá de acordo com aplicação do artigo 921, §4º, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei nº 14.195, de 2021.

O citado dispositivo processual dispõe que:
“termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4º, do CPC - pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Nota-se que a Exequente tentou exaustivamente intimar o devedor da penhora on line, eis que ocorreu o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD.

Ainda, deve-se registar que o pedido de intimação do executado por edital foi indeferido pelo juízo singular e, o último sequer foi analisado. Portanto, está demonstrado que o feito contou com regular movimento processual, em que pese tramitar há mais de 10 (dez) anos.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia da instituição financeira, ora apelante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.
(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo”.
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Diante disso, deve ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Matogrossense e Oeste Paranaense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM
, para reformar a sentença,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024